Tribunal: STF
Processo: AC 3157
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-31
Data de publicação: 2012-05-31

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – MEDIDA LIMINAR – CADIN (LEI Nº 10.522/2002) – AMEAÇA DE INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO ESTADO DE SERGIPE, POR EFEITO DE NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ALEGADAMENTE DEVIDAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESSE MESMO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE SERGIPE – LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E A UNIÃO FEDERAL – O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.